Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-73.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006308-73.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEA MARIA GOMES PINTO - CPF: 090.423.183-68 (APELANTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), CLEA MARIA GOMES PINTO - CPF: 090.423.183-68 (APELADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MOREIRA ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.228.125/0001-50 (APELADO), DEBORA SANTOS GOUVEA - CPF: 764.572.650-49 (ADVOGADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE DE BARROS LEAL - CPF: 318.293.257-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – DANO MORAL – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DO VALOR EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o credor, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, “em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos” (STJ - 3a Turma - REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). 3. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2o do art. 85 do CPC, fixando remuneração justa, tendo em vista o pouco tempo de tramitação do processo e a baixa complexidade da demanda.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006308-73.2019.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLÉA MARIA GOMES PINTO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais por Causa Mortis
” (Proc. no 1006308-73.2019.8.11.0006), proposta pela apelante e
FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE DE BARROS LEAL em desfavor de
MOREIRA ASSUNÇÃO & MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA - ME, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a “
ré Moreira Assunção & Moreira Assunção Ltda - ME a pagar a título de danos morais o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos autores, totalizando o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
”, e, “
em

face à sucumbência recíproca, condeno
[u]
as partes em igual proporção ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro
[u]
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
” cf. Id. no 112386633).

A apelante sustenta que o valor indenizatório arbitrado não é suficiente para compensar o abalo psicológico, emocional e moral sofrido em decorrência do acidente de trânsito que vitimou o seu filho, tampouco serve para atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais, terminando por prestigiar o descaso da ré/apelada com situações semelhantes a dos autos, tanto o é que, recentemente, “
no dia 22 de março de 2021, o funcionário da empresa/apelada se envolveu em mais um acidente com vítima fatal
”.

Afirma que não houve adequada valoração das circunstâncias envolvidas no caso em questão, a exemplo do fato de que o seu filho Rogério a auxiliava financeiramente, isto é, “
mensalmente fazia transferências bancárias,
(de modo que)
dependia economicamente do filho
”, eis que “
já possui uma certa idade, precisamente 65 anos, ainda não é aposentada, e durante toda a sua vida dedicou-se exclusivamente ao lar, e à criação e educação de seus 02 (dois) filhos, entre eles o primogênito Sr. Rogério Leal
(vítima do acidente)
, para que ambos pudessem ter um futuro e uma profissão digna
”, e também o de que o acidente ocorreu próximo a uma data importante para toda a sua família, sendo o seu filho “
sepultado no dia do aniversária da
(sua)
genitora
”, acrescentando, ademais, que, “
dos julgados do STJ sobre o tema, verifica-se que os valores fixados a título de danos morais, em hipóteses semelhantes, têm oscilado entre o equivalente a 200 e 625 salários mínimos
”.

Diz que, de igual forma, o valor fixado a título de honorários advocatícios não atendeu a recomendação legal, sobretudo no que concerne à valoração do “
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”, não remunerando com justeza o trabalho desenvolvido nos autos por seu procurador, e que, além disso, deve se levar em conta que “
o não cumprimento voluntário do sucumbente no cumprimento da sentença obrigou a advogada a prolongar e aumentar seu trabalho processual, sendo devido, neste caso, o arbitramento de honorários específicos à fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a indenização por danos morais seja majorada para “
valor não inferior a 200 e não superior a 625 salários mínimos, conforme critério de fixação pelo STJ
”, e, de igual forma, que os honorários advocatícios sejam
“fixados no importe mínimo para valor superior a 10%
(do valor da condenação)” (cf. Id. no 112386635).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 112386646, dando combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal versa exclusivamente sobre a definição do valor da indenização por dano moral devida à autora/apelante Cléa, mãe da vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido por culpa de funcionário da ré/apelada, já que não houve impugnação contra o capítulo da sentença que concluiu pela responsabilidade civil da empresa Moreira Assunção & Moreira Assunção Ltda e impôs a ela o dever de indenizar, como também não houve em relação ao capítulo voltado à improcedência da pretensão indenizatória a título de danos materiais; delimitado o âmbito da controvérsia em grau recursal, reporto-me a trechos da sentença apelada a fim de contextualizar o cenário fático-jurídico ora analisado:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Causa Mortis ajuizada por FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE DE BARROS LEAL e CLÉA MARIA GOMES PINTO contra MOREIRA ASSUNÇÃO & MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA objetivando o ressarcimento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos em razão do acidente de trânsito que vitimou o filho dos autores.

(...)

Dos autos, restou demonstrada a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo o caminhão da empresa requerida conduzido pelo seu preposto o Senhor Adenilson Batista dos Santos e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o veículo da vítima, Senhor Rogério Pinto de Barros Leal, causando-lhe morte instantânea.

Do laudo pericial oficial no 400.2.07.2018.014196-01(id: 32382724 e seguintes) e do estudo da dinâmica do acidente conclui-se o que segue: ‘baseando-se nas marcas de frenagem, arrastamento, derrapagem, e de fricção sobre o pavimento asfáltico da pista em questão, nas avarias e nas posições de repouso final dos veículos examinados no local do evento, define-se uma dinâmica possível para os envolvidos: trafegava o veículo V2 (caminhão Mercedes Benz), pela faixa de rolamento de sentindo Cuiabá/Cáceres, da Rodovia Federal BR070 (sentido referencial padrão), quando por motivos que não se foi possível precisar, invadiu a faixa de rolamento de sentido contrário (Cáceres/Cuiabá), onde transitava regularmente o veículo V1 (Gol) com sentido oposto, vindo a colidir com este’.

Restou consignado ao id: 32382724 – pág. 3, que na via em questão existia placa regulamentadora de velocidade em 80 km/h, sendo que o veículo da vítima (V1 - Gol) deslocava-se a aproximadamente 76,92km/h instantes antes do acidente (id: 32382725 – pág. 9) e o veículo da requerida V2, trafegava desde o início da frenagem até o seu ponto de repouso final a aproximadamente 76,80 km/h (id: 32382725 – pág. 12).

Ao id: 32382725 (pág. 14) consta o croqui ilustrativo I que evidencia a aproximação dos veículos V1 e V2, o instante da colisão, o sítio de colisão e a posição final dos veículos. À pag. 16, o laudo pericial foi concluído nos seguintes termos:

‘[...] a perita conclui por colisão por invasão de faixa contrária. A causa é atribuída a ‘V2’ (Caminhão Mercedes Benz LS 1938) por realizar acesso não permitido e em momento que não lhe era favorável à pista contrária, (por motivo que não foi possível precisar) interceptando a trajetória regular em que transitava o veículo ‘V1’ (Gol) e vindo a colidir com o mesmo.’ - destacou-se.

No mesmo sentido os fatos narrados no boletim de ocorrência de trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF - Acidente no 18043342B01 ao id: 25762406.

Assim, resta comprovado de forma cristalina que o preposto da requerida invadiu a faixa contrária, colidindo diretamente com o carro da vítima, levando-a à morte prematura.

(...)

Como se infere do processo em voga, a requerida deixou de observar a distância de segurança dos demais veículos, caso contrário conseguira acionar o sistema de frenagem, ainda que os veículos que trafegavam a sua frente tivessem acionado os freios de forma brusca, afinal é justamente para tais situações que se deve manter a distância de segurança frontal prevista no inciso II do art. 29 do CTB. E, diante disso, não há justificativa que isente a requerida de responsabilização, visto que se houvesse espaço entre os veículos, a colisão e a morte da vítima poderiam ser evitadas.

Com efeito, a prudência, mesmo estando dentro do limite de velocidade, não foi observada, já que, repita-se, o motorista não manteve a distância de segurança dos demais automóveis, conforme prevê o art. 29 do CTB, fato este que atrai para o requerido a responsabilidade civil de ressarcir os danos causados. Em sendo assim, há que se reconhecer a conduta culposa do preposto, conduzindo à obrigação de indenizar.”

Em específico à indenização por danos morais, a MMa. Juíza impôs a condenação sob os seguintes fundamentos:

“Pertinente aos DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Na espécie, não precisa tecer maiores considerações, já que do acidente resultou a morte prematura do filho dos requerentes, de apenas 38 (trinta e oito) anos e a caminho de confraternização da família. Trata-se, assim, de dano moral
in re ipsa
. Os danos são presumíveis diante da situação.

(...)

Com efeito, na fixação do dano moral deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento ilícito para a parte autora.

(...)

Assim, o fato dos autores pugnarem pela vinculação da fixação dos danos morais no montante de 50 vezes o valor do último salário de seu filho não se confunde com pedido de pensão por morte, vez que sequer foi ventilada dependência econômica.

(...)

Nestes parâmetros, mormente face ao impacto do falecimento do filho dos autores e à capacidade econômica da empresa ré, bem como levando em consideração o caráter dúplice de compensação da vítima e punição do demandado, tenho que o equivalente a R$ 150.000,00 (cem mil reais) para cada um dos requerentes se apresenta adequado para compor juridicamente a lide.”

Não há necessidade de considerações adicionais acerca da premissa de que o incomensurável sofrimento que afligiu a autora em decorrência do óbito de seu filho justifica a imposição da condenação indenizatória por danos morais, pois, além da inequívoca presunção inerente ao fato, a ré não se insurgiu contra o que restou definido na sentença a respeito da matéria.

Igualmente dispensável é verter reflexões e comentários a respeito da inviabilidade de se quantificar monetariamente a dor lancinante em virtude da perda de um ente querido, sobretudo na hipótese em que se está diante da inversão da ordem natural das coisas, em que uma mãe é obrigada a sepultar o seu filho, mas faço menção a essa proposição para ressaltar que, em casos tais, embora cada família seja particular à sua maneira, não havendo como mensurar, de modo objetivo, sentimento tão subjetivo como a dor/pesar, este fator em específico, salvo em situações excepcionais, serve como um ponto de partida, uma espécie de
taxa base
a ser observada à quantificação do valor indenizatório, cabendo a outras variáveis, a partir desse valor de referência, o papel de balizar a exata definição do cabível em cada caso.

Significa dizer, portanto, que, de um lado, como cada caso apresenta particularidades e variáveis próprias, a exemplo da gravidade do fato em si, a culpabilidade e o número de autores do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas (ou de terceiros por ricochete), a situação socioeconômica de quem responde pelo dano, não há falar em uma
tarifação

do valor indenizatório
, haja vista que não se pode confundir um “montante referencial” com um “tarifamento rígido do valor indenizatório”, na medida em que conceito deste último entra em rota de colisão com o princípio da reparação integral (CC, art. 944) e o dever de arbitramento equitativo da indenização por danos morais (CC, art. 953, § único); por outro lado, e em contraponto, a fim garantir uma maior segurança às relações jurídicas, evitando-se, assim, discrepâncias entre os valores arbitrados pelo Poder Judiciário para casos que encerram situações semelhantes, é que se faz necessário traçar e observa de certo parâmetro/referencial apto a atender a singularidade de cada caso, sem, porém, extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade (nem para mais, tampouco para menos).

Sob essa perspectiva, e uma vez que acidentes de trânsito são uma das maiores “causas de morte” do Brasil, e, por isso, figuram como tema recorrente nos processos judiciais, formou-se consolidada jurisprudência nacional a respeito da matéria, em especial no âmbito do
STJ, onde há pacífica e iterativa orientação de que
“
o dano moral sofrido pelos familiares da vítima falecida tem natureza individual
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 04/06/2014, DJe 05/08/2014), e que, “
em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
” (STJ - 3a Turma - REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)
.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1823455/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. (...). 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. Recurso especial provido.” (STJ - 3a Turma - REsp 1837195/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 06/10/2020, DJe 29/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE COMPANHEIRO E PAI DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. ART. 544, § 4o, I, DO CPC. SÚMULA 284/STF. (...) 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Valor estabelecido pela instância ordinária que não excede o fixado, em regra, pelos mais recentes precedentes desta Corte, de 500 salários mínimos por familiar vitimado, em moeda corrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1370919/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)

No caso, em análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema dos autos, com a devida mensuração da gravidade e extensão dos danos, inclusive da perspectiva da repercussão pessoal e social do evento danoso, além do comportamento de lado a lado dos envolvidos,
a exemplo do grau de culpa do agente e a completa ausência de participação da vítima para o resultado;
considerando que o valor indenizatório fixado em 150 mil reais equivale a pouco mais de 157 salários-mínimos vigentes à época do ilícito, o que corresponde a montante muito aquém do referencial fixado pela jurisprudência da Corte Superior, mas sem perder de vista, por outro lado,
o valor global da indenização (300 mil reais), em função do número de legitimados no polo ativo (pai e mãe da vítima), e
o perfil social e financeiro
de cada um dos litigantes, de acordo com as informações disponíveis nos autos; considerando, ainda, o caráter coercitivo e pedagógico inerente à indenização por dano moral, que também a função de desencorajar e desestimular a reincidência do ofensor, e a necessidade de arbitramento equitativo da indenização em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade; sopesando, enfim, todos esses fatores e circunstâncias, e considerando que, como
inserto à própria experiência comum, a dor pela perda de um ente querido jamais é superada ou pode ser reparada adequadamente, pela via financeira, especialmente no caso da morte de um filho, que possuía um inexplorado futuro pela frente, mostra-se justo e jurídico, razoável e devida a majoração da indenização para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo valor plausível de proporcionar, ainda que em ínfima escala, compensação pelo sofrimento experimentado pela autora/genitora, e consentâneo ao escopo pedagógico que deve nortear a condenação.

Já quanto aos honorários advocatícios, sabe-se que o valor da verba honorária deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação imposta pelo Juízo.

A hipótese dos autos é de ação indenizatória que, apesar de versar sobre questão delicada e sensível à parte autora, não encerrou nenhuma excepcionalidade, não envolvendo situação atípica ou, então, matéria de grande complexidade, nada que demandasse o desenvolvimento de teses ou provas complexas, nem atuação excepcional da advogada da autora/apelante; entre a distribuição da ação (05.11.2019 - cf. Id. no 112386175) e a prolação da sentença (07.10.2021 - cf. Id. no 112386633) transcorram cerca de dois anos de trâmite do feito, o que certamente não configura caso de marcha processual demasiadamente longa e exaustiva que tenha exigido esforço extraordinário da procuradora no seu acompanhamento; então, considerando a importância resultando da somatória atualizada da condenação vista nos autos, e sem embargo do trabalho desenvolvido pela zelosa causídica da autora/apelante, cuja
atuação foi diligente e satisfatória durante o curso do processo,
não vejo censura a ser feita à conclusão sentencial pela fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Sobre a pretensa majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §11, do CPC, relembro que o
caput
do referido artigo diz que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, enquanto o §11 prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”; ora, se a sentença fixará honorários advocatícios apenas em favor do advogado da parte vencedora, ressalvada a hipótese de sucumbência recíproca (CPC, art. 86), somente é possível a aplicação do §11 do art. 85 do CPC nos casos em que o julgamento do recurso pelo Tribunal não readequada a sucumbência de acordo com o acertamento do julgado em razão do decidido pelo acórdão, quer dizer, a majoração só ocorrerá nos casos onde o vencedor em primeira instância permanece vencedor após o julgamento em segunda, até porque, ao dizer “majorará”, a lei tem como pressuposto a existência de verba advocatícia já fixada, até porque não seria possível “majorar” algo sequer existente. Tem
trabalho adicional
o advogado do recorrido/vencedor em instância inferior, que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa. Ou seja, se o recurso não merece provimento e o advogado do vencedor na instância inferior realmente teve
trabalho adicional
em razão da interposição de recurso, ele, sim, é que faz jus à majoração dos honorários advocatícios nos termo do art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para majorar a indenização por dano moral devida à autora/apelante Cléa Maria Gomes Pinto para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mantendo, no mais, os exatos termos da sentença.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022